Tribunal: TJBA
Processo: 8001351-74.2019.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001351-74.2019.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UBAITABA

Advogado(s)
:
JOSE SILVESTRE DOS SANTOS NETTO, JORQUELIA PEREIRA BOTELHO

APELADO: PAULO SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. BIÊNIO. LEI MUNICIPAL Nº 903/95. ART. 87. PREVISÃO LEGAL DE 3% A CADA BIÊNIO. PAGAMENTO INCORRETO DE 5% A CADA QUINQUÊNIO. DIREITO À CORREÇÃO DOS VALORES. DESCONTO DO QUE FOI PAGO A MENOR. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO INDEVIDA. INAPLICABILIDADE DO ART. 37, XIV DA CF/88. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 85/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I - A Lei Municipal nº 903/95, em seu art. 87, estabelece expressamente que o adicional por tempo de serviço é devido ao servidor à razão de 3% (três por cento) por biênio de efetivo exercício, incidente exclusivamente sobre o vencimento do cargo efetivo.

II - Constatado que o Município vinha efetuando o pagamento de adicional por tempo de serviço na proporção de 5% (cinco por cento) a cada 05 (cinco) anos de efetiva prestação de serviço, em desacordo com a legislação municipal vigente, assiste ao servidor o direito à correção dos valores pagos.

III - Não se configura a alegada cumulação indevida de biênio e quinquênio, porquanto a sentença determinou expressamente o desconto dos montantes já pagos em valor inferior, assegurando apenas o pagamento do percentual previsto em lei.

IV - Inaplicável o art. 37, XIV, da Constituição Federal ao caso concreto, uma vez que não há acumulação de acréscimos pecuniários, mas sim a correção do pagamento segundo os parâmetros estabelecidos pela lei municipal.

V - Aplica-se a prescrição quinquenal às parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ, fazendo jus o servidor ao recebimento das diferenças retroativas a 02 de dezembro de 2014.

VI - NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001351-74.2019.8.05.0264, em que são partes, como Apelante
MUNICÍPIO DE UBAITABA
e, como Apelado,
PAULO SANTOS DE OLIVEIRA
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora